Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-13.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de inexistência de relação contratual, restituição em dobro de valores e compensação por danos morais.
2. Alegada nulidade da sentença por suposta contradição entre a inversão do ônus da prova e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por contradição; (ii) estabelecer se houve comprovação da prestação de serviços após 26/06/2021 e se é devida a restituição dos valores pagos; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura nulidade nos autos. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução prevista no art. 6o, VIII, do CDC e não implica procedência automática dos pedidos. O juiz mantém a liberdade de valoração das provas sob o princípio da persuasão racional, desde que fundamente adequadamente.
5. A requerida não produziu prova da prestação dos serviços no período indicado, restringindo-se a registrar informações unilaterais do próprio sistema interno, sem elementos técnicos que comprovassem a utilização efetiva. Portanto, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia.
6. Diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes a partir de 26/06/2021, devendo ser restituídos ao recorrente os valores indevidamente pagos após essa data.
7. A restituição deve ocorrer na forma simples, porquanto ausente má-fé, a teor do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A falha decorrente da continuidade do serviço mesmo após o pedido de cancelamento, na presente hipótese, constitui mero dissabor, sem violação aos direitos de personalidade.
9. O desvio produtivo não se configura. A teoria exige prova de esforço excessivo e perda significativa de tempo útil do consumidor, situação não demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em desfavor da parte apelada.
Teses de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não implica presunção de veracidade das alegações do consumidor, mantendo-se o juiz livre para valorar as provas. 2. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços impede a exigibilidade das cobranças posteriores ao cancelamento. 3. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, do CDC; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Arts. 2o e 3o do CDC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975505; TJDFT, Acórdão 2059164.